Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003882-08.2017.8.07.0000 EXECUTADO: JOSE ALAIR ALVES EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Considerada a decisão do Exmo. Presidente deste Tribunal que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal (ID 55523285), cujo trânsito em julgado foi certificado em 2-maio-2024 (ID 58648412), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito. Int. Brasília, 3 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator